Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706447-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE LIMA FERRAZ, MARIA ANGELA CARLUCIO CORDEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL O mandado de segurança, com pedido de liminar, impugna ato do Secretário da Secretaria de Economia do Distrito Federal que deixou de expedir certidão positiva de débitos, com efeitos negativos, relativa a imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado entre as impetrantes. Sustentam as impetrantes que o débito de IPTU referente ao imóvel está sub judice e, penhorado o valor, a exigibilidade encontra-se suspensa. Impetrado na primeira instância, após emenda à inicial, foi declarada a incompetência, e os autos encaminhados ao Tribunal. No mandado de segurança, autoridade coatora será aquela que dispõe de competência para corrigir o ato impugnado. Autoridade coatora, na lição de Hely Lopes Meirelles, citando precedentes da Suprema Corte, “é a que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não a superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10a ed., RT, 1985, p. 29). Coator – prossegue o mesmo autor – “é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas” (ob. e p. cit.). E conclui: “Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator” (ob. cit., p. 30). A solicitação de certidões será feita nas agências de atendimento da Receita ou pela internet, no Portal de Serviços da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (art. 3o do Dec. Distrital 40.365/19). Nas solicitações efetuadas pela internet, quando não couber a expedição das certidões descritas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso I do parágrafo único do art. 3o -- entre elas, a certidão positiva com efeitos de negativa --, será veiculada mensagem explicativa de que não há condições para a emissão de certidão na área pública do Portal de Serviços da Receita, devendo o contribuinte, a partir daí, dirigir-se a uma agência de atendimento da Receita ou acessar a área restrita do referido Portal. Compete, então, às agências de atendimento - unidades subordinadas à Subsecretaria da Receita (Dec. Distrital 34.903/13, art. 2o) - emitir certidão positiva de débito com efeito de negativa. Dispõe o art. 8o, I, “c”, da Lei de Organização Judiciária do DF que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandados de segurança e habeas data contra atos, entre outros, do Governador do DF, e dos Secretários de Governo do DF e dos Territórios. E, no art. 26, III, que compete ao juiz da vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. O Secretário de Estado de Economia do DF não dispõe de competência para executar o ato - emitir certidão positiva de débito com efeito de negativa . A atribuição é dos agentes da Subsecretaria da Receita do DF, os quais se sujeitam a jurisdição da primeira instância – varas da Fazenda Pública. O Secretário de Estado da Economia é parte ilegítima. Sobre o tema, decidiu o Conselho Especial: “MANDADO DE SEGURANÇA - DÉBITO FISCAL (ICMS) - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - ATO EXECUTÓRIO - SECRETÁRIO DA FAZENDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. I. A competência para a emissão das certidões positivas com efeitos negativos e a suspensão da inscrição na dívida ativa cabe à Subsecretaria da Receita, órgão vinculado ao Secretário de Fazenda. Eventual descumprimento deve ser atacado perante o Juízo fazendário e não perante o Conselho Especial, pois o Secretário de Fazenda não detém a execução do ato. II. Segurança denegada.” (Acórdão 711352, 20130020147222MSG, Relatora Desembargadora Sandra De Santis, Conselho Especial, data de julgamento: 10/9/2013, publicado no DJE: 17/9/2013. Pág.: 1399)”. Não sendo o Tribunal competente para julgar o mandado de segurança, retornem-se os autos ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF para que aprecie e decida o pedido que, se assim entender, poderá, antes, facultar às impetrantes a emenda da inicial para que conste corretamente a autoridade coatora. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES